Tribunal: TJDFT
Processo: 0726813-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA PRO RATA DIE. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DO PAGAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite o cálculo pro rata die dos juros de mora referentes ao período inferior a um mês, na proporção dos dias de duração da mora. Com efeito, implicaria enriquecimento ilícito do credor a incidência do percentual “cheio” de um por cento (1%) para atualizar a demora que não corresponde ao período integral de um mês. Ademais, a aplicação dessa sistemática de cálculo não ofende a coisa julgada.
2. A mora persiste enquanto não é efetuado o pagamento, incidindo correção monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento, sendo ônus do devedor calcular o valor atualizado da dívida no momento de efetuar o depósito, ainda que o realize dentro do prazo legal para quitação do débito.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.